Tribunal: TJSP
Processo: 1063800-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. Sentença de procedência que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com juros de mora desde a prolação da sentença. Insurgência do autor no tocante ao termo inicial dos juros de mora. Acolhimento. Juros de mora que incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. Sentença de procedência que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com juros de mora desde a prolação da sentença. Insurgência do autor no tocante ao termo inicial dos juros de mora. Acolhimento. Juros de mora que incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Art. 398 CC e Súmula 54 STJ. Precedentes. Recurso provido.